Tribunal: TJSP
Processo: 1064224-65.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSOS DOS RÉUS – DESERÇÃO – OCORRÊNCIA – pleito de concessão de gratuidade expressamente denegado – hipótese dos autos em que facultou-se aos réus o recolhimento do valor da taxa judiciária em seis parcelas mensais – descumprimento da determinação de recolhimento da primeira parcela do valor do preparo – ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – recurso deserto.

RECURSO

Ementa:
RECURSOS DOS RÉUS – DESERÇÃO – OCORRÊNCIA – pleito de concessão de gratuidade expressamente denegado – hipótese dos autos em que facultou-se aos réus o recolhimento do valor da taxa judiciária em seis parcelas mensais – descumprimento da determinação de recolhimento da primeira parcela do valor do preparo – ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – recurso deserto.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE QUE OS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA PACTUADOS NO CONTRATO INCIDAM ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – substituição na sentença por juros moratórios de 1% a.m. e atualização pela Tabela Prática do TJSP – descabimento – confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas sim o efetivo pagamento da dívida – hipótese dos autos em que o contrato previa, em caso de inadimplência, a incidência de comissão de permanência em substituição aos encargos da normalidade pactuados – planilha demonstrativa do débito que indicava a cobrança somente de comissão de permanência a partir da inadimplência, o que estava de acordo com o enunciado da Súmula no 472 do STJ – recurso da instituição financeira provido para o fim de a comissão de permanência (o único encargo de inadimplência contratado e cobrado pelo apelante) incidir desde a configuração da inadimplência dos apelados, até o efeitvo pagamento da dívida – afastamento expresso da correção monetária e dos juros de mora de 1% a.m. previstos no dispositivo da sentença, dado que não podem ser cumulados com a comissão de permanência, nos moldes da súmula destacada.

Resultado: recurso da instituição financeira provido. Apelo dos réus não conhecido, porque deserto.